Tribunal: STF
Processo: ARE 1590688
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 249, p. 1-31), de cuja ementa transcrevo:

“Apelação criminal - Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida -  Sentença condenatória pelo art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06, em concurso material de infrações. 
Recurso da Defesa arguindo, preliminarmente, a nulidade do feito, em razão da busca pessoal e veicular sem a fundada suspeita, além da violação do direito ao silêncio. No mérito, pleito, em apertadíssima síntese, de absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea [delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06], aplicação da detração penal, com a consequente fixação de regime inicial mais brando, bem como direito de recorrer em liberdade. 
Preliminares. 
Direito de recorrer em liberdade. Momento e meio processual inadequados - Não cabimento. Manutenção da custódia bem justificada. 
Busca pessoal e veicular - Fundada suspeita demonstrada -  Art. 244, do Código de Processo Penal - Indícios concretos que culminaram na apreensão de entorpecentes e arma com o réu -  Acusado que, quando notou a presença da Polícia, segurou algo que estava na sua cintura [arma de fogo] e, na sequência, correu para não ser abordado - Drogas encontradas no veículo - Diligência empreendida que foi realizada com o devido amparo da Lei. 
Alegação de ausência de informação do silêncio por ocasião da prisão em flagrante - A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio ['Aviso de Miranda'].Prática exigível nos interrogatórios formais, nas fases policial e judicial - Acusado que, ouvido formalmente na fase inquisitiva foi expressamente advertido de todos os seus direitos constitucionais, dentre os quais o direito de permanecer em silêncio. 
Art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 - Materialidade e autoria comprovadas - Apreensão de 03 porções de crack (5,42 gramas), 25 porções de cocaína (26,08 gramas), 67 porções de maconha (148,33 gramas), e 258 papelotes de 'K2' (119,07 gramas) - Réu que negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal - Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas - Tráfico de entorpecentes evidenciado pelo conjunto probatório - Manutenção da condenação.
Art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/06 - Autoria e materialidade comprovadas - Prisão em flagrante - Depoimentos dos policiais que merecem credibilidade, e não deixam margem à dúvida quanto à autoria - Confissão do acusado em ambas as fases da persecução penal - Prova pericial que comprova a prática delitiva - Crime de perigo abstrato, que tutela a segurança pública e, de forma indireta, a vida, liberdade e integridade física etc. Arma de fogo que possui lesividade intrínseca à sua natureza. 
Dosimetria - Penas-bases justificadamente fixadas acima do mínimo legal - Na segunda fase, ausentes circunstâncias modificativas para o crime de tráfico de entorpecentes e, para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea - Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. 
Concurso material de infrações. 
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Ausência de requisitos legais. 
Regime inicial fechado mantido, eis que justificado.
Detração penal - matéria a ser mais bem analisada em sede de execução penal. 
Preliminar rejeitada. 
Recurso Defensivo desprovido.” (eDOC 249, p. 2-3)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 258, p. 1-11), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 255, p. 1-13).

O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 266-267). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 272, p. 1-8) e do agravo em recurso especial (eDOC 270, p. 1-9). 

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 3.041.035/SP (eDOC 284, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 310, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 316, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 238.385/SP (certidão; eDOC 318, p. 1). 

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.
 
Publique-se.
 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente